Tribunal: TJPA
Processo: 0815312-56.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815312-56.2024.8.14.0040

APELANTE: SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE PARAUAPEBAS - SIPRODUZ

APELADO: ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PROTETORES DOS ANIMAIS E DO MEIO AMBIENTE

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. PROIBIÇÃO DE FOGOS COM ESTAMPIDO. BEM-ESTAR ANIMAL EM RODEIO. MANUTENÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE FAZER E NÃO FAZER. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Sindicato dos Produtores Rurais de Parauapebas contra sentença proferida em Ação Civil Pública que impôs obrigações de não fazer, consistentes na proibição de utilização de fogos de artifício com estampido, e obrigações de fazer relacionadas à apresentação de protocolos e autorizações para garantia do bem-estar animal em rodeio, além de condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. O recorrente requereu a concessão da gratuidade de justiça, o afastamento dos honorários, o reconhecimento de cerceamento de defesa e a reforma do mérito da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 4 questões em discussão: (i) definir se a pessoa jurídica recorrente faz jus à gratuidade de justiça sem comprovação de hipossuficiência econômica; (ii) estabelecer se é cabível a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em Ação Civil Pública sem demonstração de má-fé; (iii) determinar se houve cerceamento de defesa em razão da juntada de vídeo sem contraditório; e (iv) verificar a legalidade das obrigações impostas para impedir a utilização de fogos com estampido e assegurar o bem-estar animal durante rodeio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pessoa jurídica não comprova impossibilidade financeira de suportar os encargos processuais, circunstância que impede a concessão da gratuidade de justiça, nos termos da Súmula 481 do STJ.

4.

O art. 18 da Lei nº 7.347/1985 afasta a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais na Ação Civil Pública, salvo hipótese de comprovada má-fé, entendimento que se aplica tanto ao autor quanto ao réu em observância ao princípio da simetria.

5.

Não há cerceamento de defesa quando o processo é considerado suficientemente instruído pelo juízo, inexiste reabertura da fase probatória e a sentença não utiliza efetivamente a prova posteriormente juntada como fundamento determinante da condenação.

6.

O julgamento antecipado do mérito é legítimo quando não há necessidade de produção de outras provas, cabendo ao magistrado apreciar os elementos constantes dos autos conforme o princípio do livre convencimento motivado.

7.

A Lei Estadual nº 9.593/2022 proíbe a soltura de fogos de artifício com estampido em todo o Estado do Pará, sendo constitucional a adoção de normas protetivas voltadas à saúde, ao meio ambiente e à proteção de pessoas vulneráveis e animais.

8.

As exigências de apresentação de protocolos, autorizações e acompanhamento técnico para realização de rodeios constituem medidas de garantia do bem-estar animal e compatibilizam a prática cultural com a proteção constitucional ao meio ambiente.

9.

Os documentos apresentados pelo recorrente não demonstram o cumprimento da legislação estadual nem da tutela de urgência, por não comprovarem tecnicamente a ausência de estampido nos artefatos utilizados e por apresentarem inconsistência temporal em relação aos eventos objeto da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A pessoa jurídica somente faz jus à gratuidade de justiça mediante comprovação efetiva de incapacidade financeira para arcar com os encargos processuais.

2.

O art. 18 da Lei nº 7.347/1985 afasta a condenação em honorários sucumbenciais na Ação Civil Pública, salvo demonstração de má-fé, em favor de qualquer das partes legitimadas ou demandadas.

3.

Não há cerceamento de defesa quando a sentença é proferida com base em acervo probatório já considerado suficiente e sem utilização efetiva da prova posteriormente produzida.

4.

A proibição de fogos de artifício com estampido constitui medida legítima de proteção à saúde, ao meio ambiente e ao bem-estar animal.

5.

A realização de rodeios exige observância de protocolos e autorizações destinados à garantia do bem-estar animal.

6.

Documentos genéricos ou produzidos posteriormente aos fatos controvertidos não possuem força probatória suficiente para demonstrar cumprimento de obrigação legal ou judicial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, § 7º; CPC, arts. 355, I, 371, 1.026, § 2º, e 85, § 3º; Lei nº 7.347/1985, art. 18; Lei Estadual nº 9.593/2022, art. 18, II; Lei Federal nº 10.519/2002; Lei Federal nº 9.605/1998, art. 54; EC nº 96/2017; Súmula 481 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp nº 962.250/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 15.08.2018; STJ, AgInt no REsp nº 1.356.433/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 11.11.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.382.068/PR, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 12.08.2024; STJ, AR nº 4.684/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 11.05.2022; STF, ADPF nº 567, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 01.03.2021; STF, RE nº 1.210.727 (Tema 1056), Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 09.05.2023; STF, ADI nº 5728, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 17.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE PARAUAPEBAS (SIPRODUZ)
contra a Sentença proferida pelo Juízo da
Vara da Fazenda Pública da Comarca de Parauapebas
nos autos dos
AÇÃO CIVIL PÚBLICA CUMULADO COM PEDIDO DE LIMINAR TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA INAUDITA ALTERA PARTE
ajuizado pela
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS E PROTETORES DOS ANIMAIS E DO MEIO AMBIENTE (AAPAMA)
em face do recorrente.

Em síntese da exordial, a Associação autora narra que a entidade ré é responsável pela organização da Feira de Agronegócio de Parauapebas, evento que inclui em sua programação shows musicais e competições de rodeio, previstos para ocorrer entre os dias 25 e 28 de setembro de 2024.

A requerente sustentou que é prática recorrente do Sindicato réu promover a soltura de fogos de artifício com estampidos e efeitos ruidosos durante a abertura do rodeio e nas apresentações musicais. Alega que tal conduta violaria a legislação vigente, especificamente a Lei Estadual nº 9.593/2022, que vedou a utilização de artefatos pirotécnicos com estampido em todo o território do Pará, dada a nocividade da poluição sonora ao meio ambiente, aos animais e às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

No tocante ao bem-estar animal, a autora aduz que as modalidades de rodeio (montarias e provas de laço) submetem os animais a tratamentos cruéis, ferindo o disposto no art. 225, §1º, inciso VII, da Constituição Federal. Cita precedentes do Supremo Tribunal Federal, incluindo a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 4983 e a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 567, para fundamentar a tese de inconstitucionalidade de práticas que impliquem crueldade intrínseca à fauna e a validade das normas que visam à proteção ambiental contra a poluição sonora.

Com base nesses fundamentos fáticos e jurídicos, a autora requereu a concessão de tutela de urgência para determinar a proibição imediata da soltura de fogos de artifício com estampidos e efeitos ruidosos durante toda a programação de 2024, a obrigação de fazer consistente na apresentação, pela parte ré, de protocolos e autorizações dos órgãos competentes que comprovem o efetivo bem-estar dos animais participantes do rodeio, sob pena de multa de diária no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em caso de descumprimento.

Ao apreciar o pedido de tutela de urgência, o Juízo de origem deferiu parcialmente a liminar para proibir a soltura de fogos de estampido e de artifício com efeito sonoro ruidoso durante a programação da FAP 2024, sob pena de multa diária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Na mesma oportunidade, indeferiu o pedido de apresentação imediata de atestados de bem-estar animal, por não vislumbrar, naquele momento, o
periculum in mora
necessário.

Após citado, o SIPRODUZ ofereceu contestação para alegar em sede de preliminares, a inépcia da petição inicial, sustentando a ausência de lastro probatório mínimo e a generalidade das acusações. Suscitou, ainda, a litigância de má-fé da associação autora, alegando que esta se utiliza do processo judicial com fins de obtenção de vantagem pecuniária via honorários sucumbenciais, distorcendo fatos e generalizando eventos isolados de anos anteriores.

No mérito, o Sindicato réu rechaçou a ocorrência de danos ambientais. Afirmou que a Feira de Agronegócio (FAP) é evento tradicional e que, em cumprimento à Lei Estadual nº 9.593/2022, utilizou apenas fogos de artifício de baixo ruído ("sem estampido"), conforme comprovam as notas fiscais e o Termo de Compromisso de Ajustamento acostados aos autos.

No tocante ao bem-estar animal, defendeu a legalidade da prática de rodeios em âmbito nacional. Asseverou que o evento contou com equipe técnica especializada (médicos veterinários e zootecnistas) e que houve fiscalização pelos órgãos competentes, sem registro de intercorrências ou maus-tratos, tendo obtido todas as autorizações e protocolos necessários para a realização do evento.

Ao final, pugnou pelo acolhimento das preliminares para extinção do feito sem resolução de mérito ou, subsidiariamente, pela total improcedência dos pedidos autorais.

Sobreveio sentença na qual o Juízo de origem julgou procedente a demanda ao confirmar a tutela de urgência para determinar que o Sindicato réu se abstenha de realizar soltura de fogos de artifício com estampido em toda a programação, inclusive edições futuras, sob pena de multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por dia. Determinou, ainda, a obrigação de apresentar aos órgãos competentes, com antecedência mínima de 10 (dez) dias, os protocolos de bem-estar animal para a realização de rodeios, sob pena de multa. Por fim, condenou o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignado, o Sindicato dos Produtores Rurais de Parauapebas interpôs o presente recurso de Apelação Cível para sustentar em suas razões preliminarmente, a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, alegando tratar-se de entidade sem fins lucrativos e hipossuficiente nos termos da lei.

Ainda em sede preliminar, suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Sustenta que o Juízo
a quo
fundamentou sua decisão em prova documental e manifestação apresentadas de forma intempestiva pela parte autora, sob a alcunha de
"alegações finais"
, sem que fosse oportunizado o contraditório à defesa. Argumenta que a prova de vídeo carece de integridade e idoneidade técnica, não sendo possível aferir data, local ou a tipagem dos fogos, devendo ser desentranhada dos autos.

No mérito, o Sindicato defende a reforma integral da sentença, asseverando que não se desincumbiu a parte autora do ônus de provar a utilização de fogos com estampido. Ao revés, o Apelante afirma que agiu em estrita observância à Lei Estadual nº 9.593/2022, utilizando apenas artefatos de baixo ruído, conforme demonstram as notas fiscais acostadas aos autos.

Concluiu pugnando pelo provimento do recurso para anular a sentença, com o retorno dos autos à origem para saneamento, ou, subsidiariamente, para julgar improcedentes os pedidos autorais, invertendo-se os ônus sucumbenciais.

Apos intimada, a Associação dos Amigos e Protetores dos Animais e do Meio Ambiente apresentou contrarrazões para impugnar o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Sindicato Apelante. Argumentou que, tratando-se de pessoa jurídica de direito privado, a concessão da benesse depende de prova cabal da hipossuficiência financeira, nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o que não teria sido demonstrado nos autos, mormente considerando os vultosos recursos movimentados para a realização do evento agropecuário.

No que tange à alegação de nulidade por cerceamento de defesa, a Apelada rechaçou a tese recursal. Asseverou que o vídeo que comprovaria o descumprimento da liminar foi juntado aos autos cerca de um mês antes da prolação da sentença, lapso temporal suficiente para que a parte ré exercesse o contraditório, tendo esta, contudo, permanecido inerte. Defendeu, ainda, a validade da prova de vídeo para demonstrar a soltura de fogos com estampido, em desrespeito à ordem judicial.

No mérito, reiterou a necessidade de manutenção da sentença, sustentando que a proibição de fogos ruidosos encontra amparo na Lei Estadual nº 9.593/2022 e em precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, visando à proteção de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), idosos, enfermos e da fauna. Pugnou, ao final, pelo desprovimento do apelo e pela majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

Instado a se manifestar na condição de
custos legis
, o Ministério Público recomendou o conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

1. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA

O Sindicato dos Produtores Rurais de Parauapebas requereu a concessão da Gratuidade de Justiça e a revisão dos ônus sucumbenciais.

Inicialmente, indefiro o pedido de Justiça Gratuita formulado com base apenas na alegação de hipossuficiência, pois, tratando-se de Pessoa Jurídica, a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) exige a comprovação cabal da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não foi demonstrado, notadamente diante da magnitude econômica do evento organizado pela entidade.

Contudo, a discussão sobre a condenação em custas e honorários merece acolhimento sob fundamento diverso, qual seja, o microssistema da Ação Civil Pública.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Embargos De Divergência Em Agravo Em Recurso Especial (EARESP) nº 962.250, firmou entendimento uníssono no sentido de que,
"
em razão da simetria, descabe a condenação em honorários advocatícios da parte requerida em ação civil pública, quando inexistente má-fé, de igual sorte como ocorre com a parte autora, por força da aplicação do art. 18 da Lei n. 7.347/1985"
(EAREsp nº 962.250/SP, Relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 15/08/2018, DJe de 21/08/2018).

Na hipótese em apreço, o Juízo
a quo
determinou a condenação do recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, sob o fundamento do critério
ad causem
do art. 85, §3º do Código de Processo Civil (CPC), o que contraria o dispositivo do art. 18 da Lei nº 7.347/85, visto que o STJ haveria consolidado anteriormente a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios na Ação Civil Pública, salvo em caso de comprovada má-fé. Referido entendimento deve ser aplicado tanto para o autor - Ministério Público, entes públicos e demais legitimados para a propositura da Ação Civil Pública -, quanto para o réu, em obediência ao princípio da simetria.

No mesmo sentido o Superior Tribunal de Justiça já havia decidido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TARIFA DE LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/1973. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO. INOCORRÊNCIA. MULTA AFASTADA. ASSOCIAÇÃO DE CONSUMIDORES. LEGITIMIDADE. REGIME DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ROL DOS ASSOCIADOS. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. DESNECESSIDADE. SENTENÇA COM CARÁTER CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DESTINAÇÃO DOS VALORES. FUNDO PREVISTO NO ART. 13 DA LEI N. 7.347/1985. FINALIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF. PREQUESTIONAMENTO FICTO. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AFASTADOS. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inexiste violação do art. 535, II, do CPC quando o tribunal a quo examina as questões essenciais ao deslinde da demanda e as decide de modo objetivo, claro e motivado, sem incorrer em nenhum dos vícios previstos na referida norma processual e em negativa de prestação jurisdicional.

2. Afasta-se a incidência da multa do art. 538, parágrafo único, do CPC quando não evidenciada a intenção da parte de procrastinar o andamento do feito.

3. As associações instituídas na forma do art. 82, IV, do CDC estão legitimadas para propositura de ação civil pública em defesa de interesses individuais homogêneos, não necessitando para tanto de autorização dos associados. Por se tratar do regime de substituição processual, a autorização para a defesa do interesse coletivo em sentido amplo é estabelecida na definição dos objetivos institucionais, no próprio ato de criação da associação, não sendo necessária nova autorização ou deliberação assemblear (REsp n. 1.325.857/RS, Segunda Seção).

4. A ausência de debate acerca dos dispositivos legais tidos por violados, a despeito da oposição de embargos declaratórios, inviabiliza o conhecimento da matéria na instância extraordinária, por falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF.

5. Apenas a indevida rejeição dos embargos de declaração opostos ao acórdão recorrido para provocar o debate da corte de origem acerca de dispositivos de lei considerados violados que versam sobre temas indispensáveis à solução da controvérsia permite o conhecimento do recurso especial em virtude do prequestionamento ficto, desde que, no apelo extremo, seja arguida violação do art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC).

6. Em observância ao princípio da simetria, a previsão do art. 18 da Lei n. 7.347/1985 - não condenação em honorários advocatícios de sucumbência - deve ser interpretada também em favor do requerido em ação civil pública, salvo comprovada má-fé.

7. Agravo interno parcialmente provido.

(AgInt no REsp n. 1.356.433/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA ORIGINÁRIA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INOCORRÊNCIA DE MÁ-FÉ. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Na origem, trata-se de ação rescisória promovida pelo "Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Toledo em face do Município de Toledo e de Caroline Kuhn, com vistas à desconstituição da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Toledo em Ação Civil Pública que ajuizou em face do Município de Toledo, tão somente na parte em que o édito rescindendo estabeleceu sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, de 10% sobre o valor da causa principal", julgada procedente. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.

2. Nesta Corte, decisão que conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, que deve ser mantida.

3. O entendimento firmado no acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que, "nos termos do art. 18 da Lei 7.347/85, não há condenação em honorários advocatícios na Ação Civil Pública, salvo em caso de comprovada má-fé" (AR n. 4.684/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 11/5/2022, DJe de 19/5/2022). Com efeito, referido entendimento deve ser aplicado tanto para os legitimados para a propositura da ação civil pública, quanto para o réu, em obediência ao princípio da simetria.

4. No que concerne à alegada divergência jurisprudencial, a parte recorrente transcreveu ementas de julgados inespecíficos, o que tem como consequência o não conhecimento do apelo nessa parte, pois o recurso especial interposto pela alínea c do permissivo constitucional, além da comprovação da divergência, exige a demonstração do dissídio, com a realização do cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, nos termos legais e regimentais, não bastando a mera transcrição de ementas ou mesmo a íntegra do voto condutor do julgado, sem a identificação das circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os arestos confrontados.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.382.068/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.)

Dessa forma, a lógica da existência do precedente seria para que a Associação autora não pagasse honorários sucumbenciais quando perde a demanda, salvo má-fé, também não deve recebê-los quando vence. O objetivo da Ação Civil Pública é a defesa de interesses difusos e coletivos, não a remuneração de advogados privados ou o enriquecimento de entidades via sucumbência.

Ante o exposto, acolho o recurso neste ponto, não pela gratuidade (pobreza), mas pela impossibilidade jurídica de cobrança de honorários sucumbenciais em favor da Associação autora no rito da Ação Civil Pública, reformando a sentença para excluir a condenação de 10% (dez por cento) a título de honorários, mantendo-se, contudo, a responsabilidade pelas custas finais, caso existentes.

2. DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O Apelante alega nulidade da sentença por ter sido fundamentada em vídeo juntado sem contraditório. Sem razão, passo a explicar.

A alegação de cerceamento de defesa deve ser analisada à luz da própria marcha processual dos autos, especialmente considerando que, após o saneamento do feito, não houve abertura de nova fase instrutória nem determinação judicial para produção de provas adicionais.

Conforme consta dos autos, houve certidão de ID
139916431
, na qual foi certificado o transcurso do prazo sem manifestação da parte autora à contestação, bem como sem qualquer requerimento de produção probatória. Posteriormente, sobreveio a decisão de saneamento de ID
139941519
, datada de
28/03/2025
, oportunidade em que o Juízo reconheceu que o processo se encontrava apto para julgamento, consignando expressamente a suficiência da instrução processual e encaminhando o feito para julgamento antecipado. Tal circunstância foi posteriormente reafirmada na própria sentença, quando o magistrado registrou que “
não há necessidade de produção de outras provas senão aquelas que já constam dos autos
”.

Dessa forma, após o saneamento do feito não houve reabertura da instrução, designação de audiência, determinação de perícia ou qualquer outra providência destinada à produção probatória. O próprio Juízo de origem concluiu que os elementos já constantes dos autos eram suficientes para a formação de seu convencimento.

Além disso, embora a parte autora tenha posteriormente juntado petição acompanhada de vídeo, a análise da sentença revela que referido material
não foi efetivamente utilizado como fundamento determinante da condenação
. Em nenhum momento da fundamentação o magistrado descreve o conteúdo do vídeo, indica sua localização nos autos, transcreve trechos, analisa imagens, identifica data, local, autoria da gravação ou atribui valor probatório específico ao arquivo audiovisual. Ao contrário, a motivação da sentença está integralmente construída sobre fundamentos jurídicos, especialmente a Constituição Federal, a Lei Estadual nº 9.593/2022 e precedentes judiciais relacionados à proteção ambiental e ao bem-estar animal.

A ausência de qualquer referência concreta ao vídeo demonstra que o material não serviu como elemento essencial para a formação do convencimento judicial. Se a prova audiovisual tivesse sido decisiva para o julgamento, seria esperado que a sentença apontasse expressamente quais fatos foram comprovados por ela e de que maneira influenciaram a conclusão adotada. Entretanto, inexiste qualquer menção específica nesse sentido.

Assim, sob uma perspectiva lógica e processual, verifica-se uma contradição na própria tese de que a condenação teria sido baseada no vídeo juntado posteriormente. O Juízo afirmou que o feito já estava suficientemente instruído e apto ao julgamento antecipado, dispensando novas provas, e a sentença foi construída sem qualquer análise concreta do conteúdo audiovisual. Logo, não se identifica utilização efetiva do vídeo como elemento de convencimento apto a influenciar o resultado do julgamento.

O magistrado é o destinatário das provas e, com base no princípio do livre convencimento motivado insculpido no art. 371 do Código de Processo Civil (CPC), assim, pode julgar antecipadamente o mérito quando a questão for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, inciso I do CPC.

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

(...)

Art. 371.
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Compulsando os autos é possível visualizar que a própria legislação vigente já era suficiente para formar o convencimento do magistrado quanto à tutela deferida anteriormente.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

3. DO MÉRITO

No mérito, a sentença de 1º grau é irretocável quanto às obrigações de fazer e não fazer.

A respeito da Proibição de Fogos com Estampido, o Apelante sustenta que utilizou fogos de baixo ruído e que a lei foi respeitada. Contudo, a Lei Estadual nº 9.593, de 13 de maio de 2022, é taxativa em seu art. 18, II, ao proibir a soltura de fogos de artifício com estampido em todo o Estado do Pará:

Art.
18. É vedada:

I - a apresentação ou utilização de animais em espetáculos circenses;

II - a soltura de fogos de artifício com estampido em todo o território do Estado do Pará, em decorrência dos danos ambientais causados por estes, baseando-se nos termos do art. 54 da Lei de Crimes Ambientais (Lei Federal n° 9.605/98).

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 567, pacificou que normas municipais e estaduais que proíbem fogos ruidosos são constitucionais. Porventura, tal entendimento voltou a ser exarado no Recurso Extraordinário (RE) 1.210.727 no qual gerou o Tema de Repercussão Geral nº 1056, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO EM ADI ESTADUAL. LEI 6.212/2017 DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA/SP. PROIBIÇÃO DE SOLTURA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO E ARTEFATOS PIROTÉCNICOS QUE PRODUZEM ESTAMPIDO. PROTEÇÃO DA SAÚDE E DO MEIO AMBIENTE. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. NORMA MAIS PROTETIVA. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS PARA A COMPETÊNCIA SUPLETIVA DOS MUNICÍPIOS. CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Município é competente para legislar concorrentemente sobre meio ambiente, no limite de seu interesse local e desde que esse regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados, assim como detém competência legislativa suplementar quanto ao tema afeto à proteção à saúde (art. 24, VI e XII, da CRFB/88).

2. É constitucionalmente válida a opção legislativa municipal de proibir o uso de fogos de artifício de efeito sonoro ruidoso, ao promover um padrão mais elevado de proteção à saúde e ao meio ambiente, nos limites razoáveis do regular exercício de competência legislativa pelo ente estatal. Precedente: ADPF 567, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 1º/3/2021, DJe de 29/3/2021.

3. Tese de repercussão geral: “É constitucional – formal e materialmente – lei municipal que proíbe a soltura de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos produtores de estampidos”.

4. Recurso extraordinário conhecido e desprovido.

(RE 1210727, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09-05-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n

DIVULG 16-05-2023

PUBLIC 17-05-2023)

Dessa forma, o interesse particular no espetáculo pirotécnico ruidoso cede lugar ao direito fundamental à saúde e ao meio ambiente equilibrado. A poluição sonora causa severos transtornos a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), idosos, enfermos e animais. A insistência do Apelante na legalidade de sua conduta, mesmo havendo compra de outros materiais para diminuir a poluição sonora, justifica a manutenção da tutela inibitória e da multa fixada para o caso de descumprimento.

Sobre o Bem-Estar Animal a determinação proferida na sentença pelo Juízo
a quo
para que o Sindicato apresentasse protocolos e autorizações de órgãos competentes, tais como Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (ADEPARÁ) e de Responsáveis Técnicos para a realização de rodeios não é uma penalidade, mas uma condição de validade do evento.

A Lei Federal nº 10.519/2002 e a Emenda Constitucional (EC) nº 96/2017 permitem o rodeio, desde que assegurado o bem-estar animal. Senão vejamos a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 5728:

DIREITO CONSTITUCIONAL E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 96/2017. PRÁTICAS DESPORTIVAS COM UTILIZAÇÃO DE ANIMAIS. MANIFESTAÇÕES CULTURAIS REGISTRADAS COMO BEM DE NATUREZA IMATERIAL INTEGRANTE DO PATRIMÔNIO CULTURAL BRASILEIRO. EXIGÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA GARANTIDORA DO BEM-ESTAR DOS ANIMAIS ENVOLVIDOS. CONSTITUCIONALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. Caso em exame

1. Ação direta ajuizada contra a Emenda Constitucional nº 96, de 6 de junho de 2017, a qual acresceu o § 7º ao art. 225 da Constituição de 1988, que prevê não serem consideradas cruéis as práticas desportivas que utilizem animais definidas como manifestações culturais registradas como bens de natureza imaterial integrantes do patrimônio cultural brasileiro.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão diz respeito a saber se a Emenda Constitucional nº 96/17 ofende cláusula pétrea da Constituição de 1988.

III. Razões de decidir

3. As decisões judiciais do Supremo Tribunal Federal devem ser compreendidas como última palavra provisória, a qual encerra, muitas vezes, apenas uma rodada deliberativa, podendo a questão ser amadurecida dialeticamente entre os Poderes. Após o julgamento da ADI nº 4.983, teve início um nova rodada deliberativa quanto à vaquejada, a qual resultou na aprovação da Emenda Constitucional nº 96/17, espécie legislativa cuja declaração de inconstitucionalidade depende da demonstração de violação de cláusula pétrea, a qual deve ser interpretada restritivamente em tais hipóteses.

4. A Emenda Constitucional nº 96/17 atribuiu estatura constitucional à proteção das práticas culturais esportivas envolvendo animais, conferindo, assim, efetividade ao direito fundamental ao pleno exercício dos direitos culturais. No entanto, ela não descurou do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e da vedação à crueldade contra animais, pois não considera legítima qualquer manifestação cultural com animais registrada como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, e – sim e tão somente – aquelas práticas reguladas por lei específica que garanta o bem-estar dos animais envolvidos.

IV. Dispositivo

5. O Supremo Tribunal Federal conhece do pedido e o julga improcedente, declarando a constitucionalidade da Emenda Constitucional nº 96, de 6 de junho de 2017.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, inciso V; 215, caput e § 1º; 225, § 1º, inciso VII, e § 7º. Jurisprudência relevante citada: ADI nº 4.983, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe de 27/4/17; ADI nº 5.105, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 16/3/16; ADI nº 2.395/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ de 23/5/08; ADI nº 2.024/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJe de 22/6/07; ADI nº 1.946-MC, Rel. Min. Sydney Sanches, Plenário, DJ de 14/9/01.

(ADI 5728, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 17-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 08-04-2025

PUBLIC 09-04-2025)

Portanto, a fiscalização judicial, provocada pela Ação Civil Pública, é legítima para garantir que a "prática desportiva" não degenere em maus-tratos.

3.1. DA INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DAS PROVAS DOCUMENTAIS JUNTADAS PELO RÉU

As provas documentais apresentadas pelo SIPRODUZ não possuem aptidão para demonstrar o cumprimento da legislação estadual nem da tutela de urgência deferida nos autos, revelando-se insuficientes para afastar a pretensão autoral.

Inicialmente, a denominada
“Declaração de adesão ao Termo de Compromisso – ITA Fogos” (ID 28712959)
limita-se a afirmar genericamente que “todos os fogos a serem usados para a festa do peão da cidade de Parauapebas-PA são de baixo ruído”.

Todavia, referido documento não atende ao comando normativo nem à determinação judicial então vigente. Isso porque a Lei Estadual nº 9.593/2022 e a tutela antecipada deferida nos autos não se limitavam à vedação de fogos de “baixo” ou “alto” ruído. A ordem judicial determinava a proibição de
fogos de artifício com estampido e/ou efeitos sonoros ruidosos
, de modo que seria indispensável demonstração específica acerca da inexistência dessas características nos artefatos efetivamente utilizados durante o evento.

A declaração apresentada não identifica os produtos empregados, não informa especificações técnicas, não apresenta laudo, certificação ou documentação do fabricante e sequer menciona expressamente a inexistência de
estampido
ou de
efeitos sonoros ruidosos
, limitando-se à expressão genérica “baixo ruído”. Assim, o documento não comprova o efetivo atendimento ao conteúdo da decisão liminar nem à legislação estadual aplicável.

A fragilidade probatória torna-se ainda mais evidente quando analisada a nota fiscal juntada sob o
ID 28712961
. O documento possui competência e emissão datadas de
10/10/2024
, conforme expressamente consignado na própria nota fiscal.

Entretanto, os fatos discutidos nos autos são anteriores. A
Feira Agropecuária de Parauapebas (FAP 2024)
ocorreu entre os dias
25 e 29 de setembro de 2024
, enquanto as competições de rodeio ocorreram entre
26 e 28 de setembro de 2024
, conforme reconhecido ao longo do processo. Dessa forma, a nota fiscal foi emitida aproximadamente duas semanas após a realização dos eventos que constituem o objeto da demanda.

Tal circunstância compromete substancialmente sua força probatória, pois o documento não demonstra quais materiais ou serviços estavam efetivamente disponíveis e contratados antes da realização dos eventos. Em outras palavras, não comprova quais artefatos pirotécnicos foram utilizados durante a FAP 2024, tampouco serve para demonstrar o cumprimento da decisão liminar no momento de sua execução.

Embora a nota fiscal faça referência à expressão “queima de fogos de artifício monitorado 1” sem estampido e de baixo ruído”, tal informação consta em documento fiscal emitido apenas em
10/10/2024
, após o encerramento da feira e do rodeio. Assim, não há nexo temporal capaz de demonstrar que os produtos descritos na nota correspondem efetivamente aos artefatos utilizados durante os eventos realizados em setembro de 2024.

Portanto, sob o aspecto material e cronológico, nenhuma das provas apresentadas pelo requerido se mostra apta a comprovar o efetivo cumprimento da tutela antecipada ou da legislação estadual. A declaração de ID 28712959 não aborda os elementos exigidos pela decisão judicial — estampido e efeitos sonoros ruidosos — e a nota fiscal de ID 28712961 foi emitida em data posterior aos eventos discutidos na ação, impedindo sua utilização como prova idônea da regularidade dos fogos supostamente utilizados durante a FAP 2024. Consequentemente, os documentos apresentados não possuem eficácia demonstrativa suficiente para afastar os argumentos sentenciais.

Também merece destaque o parecer ministerial pugnando pela manutenção de sentença de primeiro grau:

“
A sentença recorrida encontra-se em perfeita consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores sobre a matéria.

A proteção ao meio ambiente e aos direitos de pessoas vulneráveis justifica plenamente as medidas determinadas, que não impedem a realização do evento, mas apenas exigem sua adequação aos parâmetros legais de proteção ambiental e animal.

O alegado cerceamento de defesa não restou caracterizado, uma vez que o apelante teve ampla oportunidade de se manifestar nos autos e a prova controvertida apenas confirmou fato já conhecido - a realização de queima de fogos durante o evento.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
estritamente para excluir a condenação do Apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em observância ao Princípio da Simetria aplicável à Ação Civil Pública e à jurisprudência do STJ, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Outrossim, mantêm-se a sentença em todos os seus demais termos, inclusive quanto às obrigações de não fazer (proibição de fogos com estampido) e de fazer (protocolos de bem-estar animal), bem como as multas (
astreintes
) fixadas para o caso de descumprimento, desde que devidamente comprovadas.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 16/06/2026